Tribunal: TJDFT
Processo: 0700492-30.2020.8.07.0017
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700492-30.2020.8.07.0017 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRASILIA ACESSORIOS FEMININOS EIRELI - EPP APELADO: GLEISSON SILVA PEIXOTO DESPACHO Intime-se o apelado para se manifestar no prazo de cinco (5) dias sobre a petição e documentos juntados pela apelante (id 33539133, id 33539134 e id 33539135), nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 29 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator